Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-52.2020.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001223-52.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDRESA SILVA DOS SANTOS - CPF: 044.168.392-43 (RECORRENTE), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), DEBORA SOARES - CPF: 043.266.171-95 (ADVOGADO), GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.149.981/0001-94 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1001223-52.2020.8.11.0045.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente:
ANDRESA SILVA DOS SANTOS.

Recorrida:
GBS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, sob fundamento de inexistência de bens penhoráveis.

A recorrente alega não ter havido o esgotamento de todas as medidas executórias cabíveis antes da extinção do feito, pleiteando o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo esgotamento dos meios executórios disponíveis para localização de bens penhoráveis que justificasse a extinção do cumprimento de sentença nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença fundada no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 exige a demonstração do esgotamento de todas as medidas executórias disponíveis para localização de bens penhoráveis.

No caso concreto, foram realizadas apenas buscas patrimoniais por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem adoção de outras diligências complementares, como investigações em registros públicos, juntas comerciais, cartórios de imóveis, ou diligências junto a outros sistemas, o que demonstra ausência de exaurimento dos meios executórios.

A não intimação prévia da exequente para manifestar-se antes da extinção do feito configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, o que enseja a nulidade da sentença.

Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para continuidade da execução, com adoção de novas diligências que se mostrem necessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 exige a prévia demonstração de esgotamento de todas as medidas executórias disponíveis para localização de bens penhoráveis.

A realização exclusiva de buscas patrimoniais por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem outras diligências complementares, não caracteriza o esgotamento dos meios executórios.

A ausência de intimação da exequente para manifestação antes da extinção do feito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 53, § 4º; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJPR, Recurso Inominado 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Helder Luis Henrique Taguchi, j. 05.04.2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1031464-39.2023.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09.05.2025

R E L A T Ó R I O

A exequente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 237080654, que julgou
extinto
o feito com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ante a inexistência de bens passíveis de penhora.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o processo foi extinto em razão da inexistência de bens penhoráveis, sem que fossem adotadas outras medidas executórias para a satisfação do crédito, configurando ausência de esgotamento dos meios disponíveis à execução, bem como não lhe foi oportunizada a indicação de novas diretrizes para a busca de bens, tais como a desconsideração da personalidade jurídica.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A reclamada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (ID 237080665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de primeiro grau, registrada no ID 237080206, condenou a reclamada ao reembolso da quantia de R$ 4.250,81 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos) e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais.

Em sede de cumprimento de sentença (ID 237080226 – 12/01/2024), a exequente apresentou cálculo atualizado e requereu a penhora
on line
via SISBAJUD.

Intimada (ID 237080241), a executada permaneceu inerte.

Sobreveio decisão determinando o bloqueio por meio do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, bem como a expedição de mandado de livre penhora de bens, todas restando infrutíferas, conforme IDs 237080246/237080650.

Na mesma ocasião, o juízo consignou que, caso a penhora de bens fosse infrutífera, deveria ser renovada a conclusão para novas deliberações.

Todavia, sem prévia intimação da exequente para, em caso de insucesso das medidas, manifestar-se sob pena de extinção, foi proferida sentença extintiva, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Pois bem, no caso em exame, constata-se a ausência de esgotamento de todas as medidas executórias cabíveis, o que configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença extintiva, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Assim,
não restando comprovada a inexistência de bens penhoráveis, tampouco o esgotamento dos meios de execução legalmente disponíveis
,
impõe-se a desconstituição da sentença extintiva e o retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que se prossiga com a execução.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, com possibilidade de expedição de certidão de crédito. A recorrente sustenta a ausência de esgotamento das medidas executivas antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo esgotamento dos meios executórios para localização de bens penhoráveis, que justificasse a extinção do cumprimento de sentença nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis exige a comprovação do esgotamento de todas as diligências cabíveis de busca patrimonial, o que não se verificou no caso concreto.

Foram realizadas apenas consultas ao SISBAJUD e a tentativa de desconsideração da personalidade jurídica, sem a adoção de outras medidas executórias disponíveis, como pesquisas em sistemas alternativos ou diligências junto a registros públicos.

A ausência de esgotamento dos meios de execução configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença extintiva, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 exige o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis para localização de bens penhoráveis.

A mera realização de buscas por meio do SISBAJUD e tentativa de desconsideração da personalidade jurídica, sem adoção de outras diligências cabíveis, é insuficiente para caracterizar o esgotamento das medidas executivas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 53, §4º; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJPR, Recurso Inominado 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Helder Luis Henrique Taguchi, j. 05.04.2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024.
(N.U 1031464-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (grifei).

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- É certo que a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistemas “BACENJUD”, “RENAJUD” e “INFOJUD”, restando ausente as buscas nos inúmeros outros sistemas disponíveis.
(TJMT - N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido.
(TJMT - N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025